Tribunal: TJSP
Processo: 0016558-42.2012.8.26.0482
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
ção de ações – Fórmula aplicável ao cálculo de indenização estabelecida no REsp no 1.387.249/SC – OBSERVÂNCIA DOS EVENTOS SOCIETÁRIOS OCORRIDOS ENTRE A DATA DA EMISSÃO DAS AÇÕES E O TRÂNSITO EM JULGADO DA DEMANDA – NECESSIDADE – Cálculo da diferença acionária que deve observar as operações de grupamento e desdobramento acionários ocorridas – Aplicação do REsp no 1.647.879/SP – Reexame da matéria pela Turma Julgadora - Reapreciação do recurso originário, com retratação parcial do julgado e adequação do Acórdão ao entendimento do STJ, para determinar a aplicação dos entendimentos consolidados nos Recursos Especiais 1.387.249/SC e 1.647.879/SP.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 0016558-42.2012.8.26.0482; Relator (a): Luis Fernando Nishi; Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito Privado; Foro de Presidente Prudente - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 18/02/2021; Data de Registro: 22/02/2021)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços

Relator(a):

Luis Fernando Nishi

Comarca:

Presidente Prudente

Órgão julgador:

32a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

18/02/2021

Data de publicação:

22/02/2021

Outros números:

16558422012826048250000

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – TELEFONIA – CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – APLICAÇÃO DO ART. 1.030, II, DO CPC/2015 – Adequação do julgado ao quanto decidido pelo C. Superior Tribunal de Justiça – DISPENSABILIDADE DA FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – Desnecessidade, em regra, de fase de liquidação de sentença no cumprimento de sentença condenatória de complementação

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – TELEFONIA – CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – APLICAÇÃO DO ART. 1.030, II, DO CPC/2015 – Adequação do julgado ao quanto decidido pelo C. Superior Tribunal de Justiça – DISPENSABILIDADE DA FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – Desnecessidade, em regra, de fase de liquidação de sentença no cumprimento de sentença condenatória de complementação de ações – Fórmula aplicável ao cálculo de indenização estabelecida no REsp no 1.387.249/SC – OBSERVÂNCIA DOS EVENTOS SOCIETÁRIOS OCORRIDOS ENTRE A DATA DA EMISSÃO DAS AÇÕES E O TRÂNSITO EM JULGADO DA DEMANDA – NECESSIDADE – Cálculo da diferença acionária que deve observar as operações de grupamento e desdobramento acionários ocorridas – Aplicação do REsp no 1.647.879/SP – Reexame da matéria pela Turma Julgadora - Reapreciação do recurso originário, com retratação parcial do julgado e adequação do Acórdão ao entendimento do STJ, para determinar a aplicação dos entendimentos consolidados nos Recursos Especiais 1.387.249/SC e 1.647.879/SP.